Tribunal: TJBA
Processo: 0505166-65.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505166-65.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LETICIA SILVA FIGUEREDO Advogado(s): LAIS FIGUEIREDO NASCIMENTO, ADERBAL DE ALMEIDA NETO, OSVALDO ALVARO DE JESUS NETO APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA Advogado(s):MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, RAFAEL DE ABREU BODAS, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES Fob2 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela SESES - Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. em face de acórdão desta Terceira Câmara Cível que deu provimento à Apelação de LETICIA SILVA FIGUEREDO. O recurso originário reformou a sentença de primeiro grau para julgar procedente a ação, condenando a instituição de ensino a cumprir oferta publicitária do "PAR - Parcelamento Estácio" para o curso de Medicina e a pagar indenização por danos morais, com base na ocorrência de publicidade enganosa por omissão. A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a legalidade do contrato firmado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se o acórdão embargado incorreu no vício de omissão (art. 1.022 do CPC) ao, supostamente, deixar de analisar a tese de legalidade das cláusulas contratuais, após ter fundamentado sua decisão no reconhecimento da publicidade enganosa e na vinculação do fornecedor à oferta, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR a) Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de suposto error in judicando. b) Não há omissão no acórdão que, para resolver a lide, adota fundamento jurídico (vinculação à oferta publicitária - art. 30, CDC) que torna logicamente prejudicada e superada a análise de argumento incompatível (validade de cláusula contratual posterior que contraria a oferta). A obrigação nasceu com a publicidade, e não com o contrato. c) O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada no direito que entende aplicável, o que ocorreu de forma exauriente no acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: I. Não há omissão no acórdão que, ao reconhecer a vinculação do fornecedor à oferta publicitária (art. 30, CDC) como causa primária da obrigação, deixa de analisar a validade de cláusulas contratuais posteriores que contrariem a obrigação já estabelecida, por se tratar de argumento logicamente superado pela fundamentação principal. II. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, mesmo que para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, arts. 30 e 31. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0505166-65.2018.8.05.0080, sendo embargante SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA. e embargada LETICIA SILVA FIGUEREDO ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, 08 de março de 2026. Francisco de Oliveira Bispo Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau Relator